Tribunal: TJBA
Processo: 8020823-67.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8020823-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: WASHINGTON DOS SANTOS TEIXEIRA Advogado(s): JULIANA PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 2º JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE SALVADOR-BA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado com dois pedidos: (i) a revogação da prisão preventiva imposta ao Paciente; e (ii) o trancamento parcial da ação penal em razão da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de furto qualificado. No curso da impetração, o Juízo de origem revogou a prisão preventiva, substituindo-a por medida cautelar diversa consistente em comparecimento periódico em cartório e obrigação de manter endereço atualizado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a revogação da prisão preventiva torna prejudicado o pedido de soltura formulado no habeas corpus; e (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de furto qualificado imputado ao Paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR A superveniente revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, conduz à perda parcial de objeto do habeas corpus, ante a ausência de interesse processual quanto à análise da legalidade da segregação cautelar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, cessado o ato constritivo impugnado, torna-se prejudicado o exame do mérito da impetração, por perda superveniente de objeto (STJ, AgRg no HC 731171/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas; STJ, HC 361.474/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi). A alegação de prescrição da pretensão punitiva, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser analisada mesmo sem pronunciamento do juízo de primeiro grau. Constatado que o crime de furto qualificado imputado ao Paciente ocorreu em 18.09.2005, a denúncia foi recebida em 02/08/2010, e que o prazo prescricional de 12 anos (art. 109, III, do Código Penal) foi superado antes da suspensão do processo em 18.01.2024, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da prescrição. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem parcialmente concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8020823-67.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente WASHINGTON DOS SANTOS TEIXEIRA e como Autoridade Coatora o MM Juiz do 2º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM, PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL, EM RELAÇÃO AO CRIME DE FURTO, COM A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PACIENTE WASHINGTON DOS SANTOS TEIXEIRA, nos termos do voto do Desembargador Relator. Salvador, data do sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto RELATOR